Tribunal: TRF3
Processo: 5028468-87.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
725/775)

5028468-87.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028468-87.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: VALDA DOS SANTOS COSTA

CURADOR: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA

CURADOR do(a) AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCO FERRARI SOTTO MAYOR - RJ64009

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEPENDENTE DE MILITAR. FUSEX. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). REDUÇÃO ADMINISTRATIVA DE 24H PARA 12H. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA ALTA COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar o restabelecimento do atendimento domiciliar em regime de home care por 24 horas diárias à autora, dependente de militar e beneficiária do Fundo de Saúde do Exército (FUSEX), após redução administrativa do serviço para 12 horas diárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão e manutenção da tutela provisória que determinou o restabelecimento do tratamento domiciliar em regime de home care 24h; (ii) estabelecer se a redução administrativa da assistência domiciliar, diante das condições clínicas da paciente, é compatível com o direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A perícia médica judicial conclui que a paciente, pessoa idosa acamada com sequelas neurológicas graves e dependência total para atividades da vida diária, possui quadro clínico de alta complexidade assistencial, o que justifica tecnicamente a necessidade de assistência de enfermagem contínua por 24 horas.

A redução do atendimento domiciliar de 24h para 12h compromete a realização de cuidados essenciais, como mudança de decúbito a cada duas horas e aspiração frequente das vias aéreas, expondo a paciente a risco de agravamento do quadro clínico.

A impugnação da União ao laudo pericial não afasta, nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e especialidade da prova técnica produzida pelo perito judicial.

Em situação de conflito entre a proteção ao erário e o direito fundamental à saúde, deve prevalecer este último, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação pericial da necessidade de assistência domiciliar em regime de home care 24h, em razão de quadro clínico de alta complexidade, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a concessão de tutela provisória.

A redução administrativa da assistência domiciliar prestada pelo FUSEX, quando contrária à indicação médica e pericial, viola o direito fundamental à saúde do beneficiário.

Em conflito entre a preservação do erário e a garantia do tratamento indispensável à saúde do paciente, prevalece a proteção ao direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300 e §3o; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApelRemNec 5028761-61.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 05.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028468-87.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

CURADOR do(a) AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCO FERRARI SOTTO MAYOR - RJ64009

AGRAVADO: VALDA DOS SANTOS COSTA

CURADOR: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra a r. decisão proferida no processo de referência que concedeu a tutela provisória requerida pela agravada, dependente de servidor militar (genitora) e beneficiária do plano de saúde FUSEX, para “determinar o restabelecimento do atendimento no sistema de home care por 24h/dia à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a União, comprovar a efetivação da medida nos autos.”.

Sustenta a agravante que não foi demonstrada a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela provisória pelo juízo a quo, pois não há comprovação da imprescindibilidade de se manter o atendimento domiciliar por 24h, sendo que a perícia médica realizada nos autos de origem conteria inconsistências e foi impugnada pela União. Aduz não ter sido demonstrada a observância dos requisitos normativos e dos critérios adotados pela administração pública para o deferimento e a manutenção do homecare, e defende a legitimidade da reavaliação mensal das condições que ensejaram a concessão inicial do referido tratamento.

Afirma a inexistência do risco de dano, pois não há qualquer comprovação médico-científica de que a simples ausência do tratamento pleiteado aumente o risco de morte da parte autora ou o agravamento de seu quadro clínico. Sustenta, em contrapartida, a irreversibilidade da tutela concedida e a existência de risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação em face da União, tendo em vista tratar-se de determinação para tratamento de alto custo, o que acarretaria grave prejuízo ao erário federal, com a realização de despesas não previstas no orçamento público, insuscetíveis de compensação futura.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada e cassada a tutela provisória concedida pelo juízo a quo.

Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por decisão monocrática deste relator proferida ao Id 343329240.

Com contraminuta apresentada pela agravada (ID 346187708), vieram os autos conclusos.

A União apresentou memoriais (ID 362698997).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de um lado, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida. Ademais, o deferimento da tutela de urgência não pode implicar a irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

Esses requisitos, assim postos, implicam a existência de sólida prova pré-constituída da veracidade do quanto arguido pela parte requerente, na medida em que a antecipação do provimento postulado, nas tutelas de urgência, provoca a postergação do contraditório.

Na hipótese, verifico que houve a efetiva demonstração da probabilidade do direito pleiteado pela agravada e o risco de dano de difícil reparação a justificar a manutenção da tutela provisória deferida pelo juízo a quo.

Cinge-se a controvérsia quanto à manutenção de tratamento de saúde em regime de assistência domiciliar (home care) por 24 horas diárias a dependente de servidor militar (genitora) e beneficiária do plano de saúde FUSEX, que viera a ser reduzido administrativamente para 12 horas diárias sob o fundamento de que não restou comprovada a necessidade médica atual do regime de 24 horas.

Compulsando o processo de referência, verifico que foi realizada perícia médica em juízo visando à apuração da necessidade de manutenção da assistência médica domiciliar em regime de 24 horas à agravada. O laudo pericial apresentado ao Id 365610589 dos autos de referência concluiu pela necessidade de manutenção do regime de 24 horas, segundo critérios técnicos e objetivos, tendo esclarecido que:

A pericianda é uma mulher de 76 anos de idade, acamada há aproximadamente 13 anos em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC), o qual lhe resultou em sequelas neurológicas graves, com dependência total para todas as atividades da vida diária. Apresenta ainda traqueostomia com necessidade de aspiração frequente das vias aéreas e alimentação por gastrostomia.

Durante a avaliação pericial, constatou-se que a examinanda necessita de mudança de decúbito a cada 2 horas como medida preventiva contra úlceras de pressão, além de aspiração de secreções traqueais em média cinco vezes ao dia, mesmo em períodos de estabilidade clínica. A autora também apresenta histórico de internações recorrentes por infecções do trato urinário e infecções relacionadas à traqueostomia, o que indica fragilidade clínica importante.

Com o objetivo de avaliar de forma objetiva o nível de complexidade assistencial necessário, foi aplicada a Tabela ABEMID. Essa tabela consiste em um instrumento padronizado que avalia diversas dimensões clínicas e funcionais do indivíduo, atribuindo pontuação conforme a presença de condições que exijam cuidados especializados contínuos.

Na aplicação da referida tabela, a pericianda obteve um total de 12 pontos, o que, isoladamente, caracterizaria um caso de média complexidade. No entanto, a própria normativa da Tabela ABEMID estabelece que, quando o indivíduo atinge pontuação máxima (5 pontos) em dois ou mais critérios, ele deve ser automaticamente classificado como de alta complexidade assistencial, independentemente da soma total dos pontos.

No presente caso, a pericianda pontuou 5 em dois domínios distintos:

• Traqueostomia com aspiração de vias aéreas, que demanda cuidado técnico especializado e monitoramento constante;

• Dependência total para atividades da vida diária, que exige auxílio profissional contínuo em todos os cuidados pessoais básicos.

Diante desse cenário, a classificação final é de alta complexidade assistencial, conforme definido nos critérios da Tabela ABEMID. Essa classificação é compatível com a indicação de assistência de enfermagem em tempo integral (24 horas por dia), de modo a garantir não apenas o conforto e bem- estar da paciente, mas principalmente sua segurança clínica e prevenção de agravos decorrentes da ausência de vigilância e manejo adequado das condições existentes.

Portanto, a necessidade de cuidados domiciliares com suporte de enfermagem 24h/dia é tecnicamente justificada, tanto pela condição clínica debilitante da autora quanto pela categorização objetiva obtida por meio de instrumento validado e oficialmente adotado para este fim.

Ademais, da leitura dos apontamentos feitos pelo laudo pericial, é possível se concluir também pela presença do requisito do risco de dano grave de difícil reparação a justificar a concessão e manutenção da tutela pleiteada. Com efeito, esclareceu o perito que “a examinanda necessita de mudança de decúbito a cada 2 horas como medida preventiva contra úlceras de pressão, além de aspiração de secreções traqueais em média cinco vezes ao dia, mesmo em períodos de estabilidade clínica”, de maneira que, caso reduzida a assistência médica de 24 horas para 12 horas diárias, haveria inegável interrupção da periodicidade das referidas medidas de tratamento, o que poderia ter um impacto grave na saúde da agravada, que já se encontra deveras fragilizada.

Embora a União tenha oferecido impugnação ao referido laudo médico pericial nos autos do processo de referência, que ainda se encontra pendente de contraditório pelo perito judicial, entendo que tal não tem o condão de desconstituir integralmente a pertinência e validade dos apontamentos feitos pelo expert. Tenho que deve ser dada primazia ao entendimento especializado exarado pelo perito do juízo e fundamentado em avaliação médica recente das condições de saúde da agravada.

Havendo aparente conflito de interesses, entre o direito à saúde amplo e integral da agravada e a salvaguarda do erário público, tenho que deve prevalecer aquele, direito constitucional fundamental assegurado pelo art. 196 da CRFB/88.

Nesse sentido já se manifestou esse e. TRF-3 em caso análogo ao dos autos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO (FUSEX). PENSIONISTA DE MILITAR. SERVIÇO DE HOME CARE. REDUÇÃO INDEVIDA. DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela União contra sentença que condenou a restabelecer integralmente a assistência domiciliar (home care) fornecida à autora, pensionista de militar e beneficiária do FUSEX, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 26.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da redução da assistência home care prestada pelo FUSEX a pensionista com grave quadro clínico.

Avalia-se, ainda, a responsabilidade civil da União por dano moral decorrente da interrupção indevida dos serviços essenciais de saúde.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e não pode ser limitado por ato administrativo.

A autora encontra-se em estado grave de saúde, com dependência de cuidados multiprofissionais em regime domiciliar.

Relatórios médicos atestam a necessidade da manutenção da assistência home care, sendo prescindível prova pericial.

A União deixou de indicar as provas que pretendia produzir, operando-se a preclusão.

A redução dos serviços de home care afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade da prestação assistencial.

Configurado o dano moral pela angústia e sofrimento causados pela interrupção indevida do tratamento domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a redução de serviços de home care prestados pelo FUSEX a pensionista de militar com comprovada necessidade de tratamento domiciliar especializado. 2. A interrupção indevida de assistência domiciliar à saúde configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 6.880/1980, art. 50, IV, "e"; Decreto 92.512/1986.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 226835, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 14.12.1999; TRF3, ApCiv 50019109220184036121, Rel. Des. Valdeci dos Santos, j. 18.08.2022.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5028761-61.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 05/09/2025, DJEN DATA: 10/09/2025)

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte recorrente, a princípio, não autorizam a suspensão dos efeitos da tutela provisória concedida na decisão agravada, não restando demonstrada, nesta fase de cognição sumária, a violação ou o descumprimento dos requisitos necessários à sua concessão e manutenção.

Não identifico nos autos razões que justifiquem a alteração do entendimento então exarado em antecipação de tutela recursal, devendo a decisão monocrática ser ratificada.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEPENDENTE DE MILITAR. FUSEX. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). REDUÇÃO ADMINISTRATIVA DE 24H PARA 12H. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA ALTA COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar o restabelecimento do atendimento domiciliar em regime de home care por 24 horas diárias à autora, dependente de militar e beneficiária do Fundo de Saúde do Exército (FUSEX), após redução administrativa do serviço para 12 horas diárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão e manutenção da tutela provisória que determinou o restabelecimento do tratamento domiciliar em regime de home care 24h; (ii) estabelecer se a redução administrativa da assistência domiciliar, diante das condições clínicas da paciente, é compatível com o direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A perícia médica judicial conclui que a paciente, pessoa idosa acamada com sequelas neurológicas graves e dependência total para atividades da vida diária, possui quadro clínico de alta complexidade assistencial, o que justifica tecnicamente a necessidade de assistência de enfermagem contínua por 24 horas.

A redução do atendimento domiciliar de 24h para 12h compromete a realização de cuidados essenciais, como mudança de decúbito a cada duas horas e aspiração frequente das vias aéreas, expondo a paciente a risco de agravamento do quadro clínico.

A impugnação da União ao laudo pericial não afasta, nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e especialidade da prova técnica produzida pelo perito judicial.

Em situação de conflito entre a proteção ao erário e o direito fundamental à saúde, deve prevalecer este último, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação pericial da necessidade de assistência domiciliar em regime de home care 24h, em razão de quadro clínico de alta complexidade, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a concessão de tutela provisória.

A redução administrativa da assistência domiciliar prestada pelo FUSEX, quando contrária à indicação médica e pericial, viola o direito fundamental à saúde do beneficiário.

Em conflito entre a preservação do erário e a garantia do tratamento indispensável à saúde do paciente, prevalece a proteção ao direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300 e §3o; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApelRemNec 5028761-61.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 05.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão